Tribunal: TJPA
Processo: 0005807-43.2019.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005807-43.2019.8.14.0107

APELANTE: CREUZA SILVA DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO ITAU BGM CONSIGNADO SA, BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005807-43.2019.8.14.0107

Juízo de origem: Vara Única da Comarca de Dom Eliseu/PA
Apelante: Creuza Silva de Oliveira
Advogada: Thayna Jamylly da Silva Gomes
Apelado: Banco Itaú Consignado S.A.
Advogado: Nelson Monteiro de Carvalho Neto
Relatora: Desa. Gleide Pereira de Moura

DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REGULARIDADE COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE. RECURSO DESPROVIDO.

I - Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos da autora, relativos à inexistência de relação contratual com o banco réu e pleitos de devolução de valores e danos morais.

II - A documentação apresentada pelo banco comprovou a existência e regularidade dos contratos de empréstimos consignados, com assinatura da autora e efetiva transferência dos valores à conta da apelante.

III - Não havendo prova de fraude ou irregularidade na contratação, os descontos em folha de pagamento decorrem de vínculo contratual válido, afastando o dever de devolução ou indenização por danos morais.

IV - Sentença mantida. Recurso desprovido.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005807-43.2019.8.14.0107

Juízo de origem: Vara Única da Comarca de Dom Eliseu/PA
Apelante: Creuza Silva de Oliveira
Advogada: Thayna Jamylly da Silva Gomes
Apelado: Banco Itaú Consignado S.A.
Advogado: Nelson Monteiro de Carvalho Neto
Relatora: Desa. Gleide Pereira de Moura

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Creuza Silva de Oliveira, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Eliseu/PA, nos autos da ação de rescisão de contrato cumulada com devolução de valores ajuizada pela ora apelante contra o Banco Itaú Consignado S.A..

Na inicial, a autora sustentou que foi surpreendida com descontos em seus rendimentos provenientes de contratos que alegou não ter celebrado com o banco réu. Pleiteou a declaração de inexistência dos contratos, a devolução dos valores descontados indevidamente e a reparação por danos morais. Destacou, ainda, que os descontos vinham comprometendo parcela significativa de sua renda, caracterizando desequilíbrio contratual e ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana.

Banco Itaú Consignado S.A. defendeu a regularidade dos contratos, apontando que os valores correspondentes foram efetivamente creditados na conta da autora e utilizados por ela. Alegou, ainda, litigância de má-fé, em razão de contradições entre a narrativa da inicial e a documentação apresentada, incluindo a ausência de comprovação de que a parte não teria recebido os valores dos empréstimos.

A sentença foi a seguinte:

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial e condeno a parte autora em litigância de má-fé, nos termos acima. DECLARO, ainda, existente a dívida objeto do presente feito.

CONDENO a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa, e de custas, suspendendo-se, contudo, a exigibilidade tendo em vista a assistência judiciária gratuita deferida, enquanto perdurar a condição de hipossuficiência, observado o disposto nos § 2º e § 3º do art. 98 do CPC.

Fixo a multa de 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, por litigância de má-fé, nos termos acima expostos

Inconformada, a autora interpôs apelação, reiterando a inexistência de qualquer relação contratual com o banco réu. Defendeu a necessidade de inversão do ônus da prova, alegando que não há provas suficientes que confirmem a validade dos contratos. Argumentou, ademais, que, sendo idosa e economicamente vulnerável, seria vítima de uma fraude bancária, razão pela qual reiterou o pedido de cancelamento dos débitos, restituição em dobro do valor descontado e indenização por danos morais.

O réu apresentou contrarrazões, sustentando a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, de dezembro de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005807-43.2019.8.14.0107

Juízo de origem: Vara Única da Comarca de Dom Eliseu/PA
Apelante: Creuza Silva de Oliveira
Advogada: Thayna Jamylly da Silva Gomes
Apelado: Banco Itaú Consignado S.A.
Advogado: Nelson Monteiro de Carvalho Neto
Relatora: Desa. Gleide Pereira de Moura

VOTO

Conheço do recurso de apelação, posto que presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

Cuida-se de apelação interposta por Maria de Fátima de Oliveira Santos contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada em face do Banco Bradesco S.A.

A sentença recorrida rejeitou as pretensões autorais com base nos documentos apresentados pelo banco, considerando que restou comprovada a contratação dos empréstimos e a regularidade dos débitos em conta.

Inconformada, a apelante sustenta que não firmou os contratos em questão, reiterando a ausência de vínculo jurídico com o banco e pleiteando a inversão do ônus da prova, sob o argumento de ser hipossuficiente. Alega, ademais, que os documentos apresentados pelo apelado são insuficientes para comprovar a regularidade das contratações.

Ao exame dos autos, verifico que o apelado apresentou contratos de empréstimos consignados firmados pela autora, bem como a demonstração da transferência do valor do mútuo bancária destinado para a conta da apelante. A documentação comprova tanto o repasse dos valores enquanto que a apelante não apresentou prova contundente em sentido contrário.

A comprovação da contratação e da transferencia via TED dos valores em benefício do contratante, acompanhada da ausência de prova concreta de fraude, é suficiente para confirmar a validade dos contratos consignados. O banco réu apresentou os documentos necessários para a comprovação dos negócios jurídicos, atendendo ao disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nesse sentido, vejamos o julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - MATÉRIA DECIDIDA ANTERIORMENTE - PRECLUSÃO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO FIRMADO POR ANALFABETO - NÃO COMPROVAÇÃO - COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO - CONTRATO VÁLIDO - COBRANÇA DEVIDA - DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. 1- Nos termos dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, embora a matéria de ordem pública possa ser arguida em qualquer momento, uma vez decidida e não havendo recurso das partes, torna-se preclusa. 2- Nos termos dos artigos 497 e 537, ambos do Código de Processo Civil, nas ações em que há obrigação de fazer ou não fazer, incumbe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, tomar as providências cabíveis e necessárias para assegurar o resultado prático ou a efetivação da tutela específica, sendo viável a aplicação de multa diária para compelir a parte a cumprir a decisão. 3- Não comprovada a condição de analfabeto pela parte recorrente, e
demonstrada a regular concessão do empréstimo pelo Banco por meio de crédito em conta do tomador do empréstimo, bem como a utilização do numerário pelo tomador, há de ser reconhecida como válida a contratação realizada.

(TJ-MG - AC: 10000190029504002 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 15/02/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/02/2022)

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
COBRANÇAS NÃO RECONHECIDAS PELO AUTOR. EMPRÉSTIMOS. CONTRATAÇÕES COMPROVADAS. DESCONTOS DEVIDOS. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO.
IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. SENTENÇA MANTIDA. Recurso conhecido e desprovido. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0000042-08.2022.8.16.0115 - Matelândia - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - J. 20.03.2023)

(TJ-PR - RI: 00000420820228160115 Matelândia 0000042-08.2022.8.16.0115 (Acórdão), Relator: Melissa de Azevedo Olivas, Data de Julgamento: 20/03/2023, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 20/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ASSINADO. COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. PROVA DA RELAÇÃO NEGOCIAL. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. A jurisprudência pátria tem entendido que a comprovação de que o empréstimo foi disponibilizado ao mutuário é essencial à aferição da regularidade na contratação. 2. In casu,
considerando que o Banco Apelado anexou o contrato devidamente assinado juntamente com a prova de disponibilização do dinheiro ao mutuário, resta comprovada a relação negocial havida entre as partes.
3. Recurso de Apelação conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0808159-12.2019.8.14.0051, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 07/03/2023, 2ª Turma de Direito Privado)

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença de improcedência dos pedidos, nos termos e fundamentos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Relatora

Belém, 18/12/2024